Tribunal: TJDFT
Processo: 0739794-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar, quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
2. A obrigação alimentar do agravante decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, de modo que independe de emprego formal ou até mesmo de desemprego, de modo que genitor deve buscar outros meios de renda, ainda que provisórios, para subsistência da prole.
3. A redução salarial não justifica a redução dos alimentos, mormente porque foram fixados com base em percentual de sua remuneração. Assim, havendo redução nos valores que recebe, automaticamente haverá redução na quantia que presta de alimentos. Além disso, mesmo ciente de suas obrigações paternas com filhas menores, optou por ter mais um filho, não podendo ser este o motivo para a redução liminar dos alimentos anteriormente fixados.
4. No caso dos autos, o pedido formulado representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações, bem como sobre as necessidades das alimentandas que são menores impúberes e possuem necessidades presumidas.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.